Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0723579-63.2020.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE NAVARRETE, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PEDRO HENRIQUE NAVARRETE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o Juízo de origem já fixou multa por eventual descumprimento da ordem imposta ao banco réu (ID 23612445), caberá ao autor a cobrança dos respectivos valores, caso ao final seja mantida a obrigação. Assim, aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator